Tribunal: STF
Processo: ARE 1353306
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga, órgão ligado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu provimento ao recurso inominado para condenar a Fazenda Pública estadual ao pagamento de férias prêmio não usufruídas pela parte ora recorrida (eDOC 4).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 37, IX, e 39, §3º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que uma contratação temporária irregular não ocasiona efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, exceto no que toca ao salário e ao depósito de FGTS.



    Afirma-se, ainda, ser inviável a contratado temporário receber verba destinada exclusivamente aos servidores efetivos.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    “Direito Processual Civil. Agravo em recurso extraordinário. Ação de cobrança de férias-prêmio julgada procedente. Alegação de contrariedade aos arts. 37, IX, e 39, §3º, da CF/88. 1. O agravo atende aos requisitos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento. 2. Também é hipótese de provimento do agravo, pois preenchido o requisito do prequestionamento, com a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo caso também de aplicação da Súmula 279/STF. 3. O requisito da repercussão geral está atendido, nos termos do art. 1.035, §3º, I, do CPC, por estar o acórdão recorrido em desconformidade com a jurisprudência dessa Suprema Corte firmada no julgamento do RE 765.320-RG/Tema 916 e RE 705.140-RG/Tema 308. 4. Pelo conhecimento e provimento do agravo, sendo provido o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, afastando-se a condenação ao pagamento de férias-prêmio”. (eDOC 17)



    É o relatório. Decido. 



    Ao analisar a demanda, o Tribunal a quo entendeu haver direito da autora, ora recorrida, à percepção de férias-prêmio, valendo-se dos seguintes fundamentos: 



    “Oportuno registrar, que não me passa desapercebido a existência de precedentes do STF, que, apesar do recorrido outorgá-las amplitude transcendente ao caso concreto, elas não possuem efeito vinculante, produzindo efeitos apenas inter partes. Somado a isso, eles não foram proferidos no julgamento do sistema de repetitivos, no sentido de que os servidores efetivados por meio da Lei nº: 100/07 não fazem jus à percepção de férias-prêmio não gozadas em pecúnia, cabendo ressalvar ainda que a grande parte das decisões proferidas neste sentido referem-se a decisões monocráticas, não se tratando de decisões colegiadas nem quiçá proferidas pelo pleno da Corte Superior. 



    Em um desses precedentes o Ministro Luis Roberto Barroso, em decisão monocrática, reconheceu que os servidores teriam direito a gozar das férias-prêmio enquanto encontravam-se prestando serviços ao Estado de Minas Gerais, e que não teriam direito apenas a sua percepção em pecúnia após serem desligados do vínculo com o Estado em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei que os efetivou.



    Ora, tal posicionamento fere de morte a vedação ao enriquecimento ilícito, além de beneficiar o Estado por situação irregular causada por ele próprio, razões pelas quais não é esta a corrente a que me filio.



    Ressalto que o tema nº 1020, o Superior Tribunal de Justiça apenas reconheceu que os servidores efetivados pela Lei Complementar Estadual nº 100/2007 têm direito aos depósitos de FGTS, não vendando, pois, a obtenção de outros benefícios. De igual modo, não incide, o disposto no RE 765.320, tendo em vista que não versa sobre os servidores efetivados pela Lei Complementar nº 100/2007



     [….].



    Com efeito, de acordo com o art. 31, § 4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, as férias-prêmio constituem uma espécie de benefício e são concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo e função pública, durante o período de 03 (três) meses, a cada 05 (cinco) anos de exercício. É certo que, após a emenda nº 57 da Constituição Mineira, foi limitado o direito de se converter em pecúnia as férias-prêmio adquiridas até 29/02/2004. Todavia, a recorrente encontra-se impossibilitada de usufruí-las, visto que já foi desligada.



    Não obstante os argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais, no caso em apreço, entendo que é possível a referida conversão, uma vez que, do contrário, estaria a Administração Pública enriquecendo-se às custas da recorrente, o que é veementemente proibido pelo ordenamento jurídico. 



    Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:



    “É devida a conversão em espécie do saldo de férias-prêmio não gozadas quando o servidor passa à inatividade ou quando extinto o vínculo com o ente público, por se tratar de direito adquirido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.’’ (STF/Repercussão Geral - ARE 721.001/RJ).” (f. 177-178) (eDOC 4, p. 4-5)



    Ao assim proceder, divergiu o Tribunal de origem da jurisprudência desta Corte.



    Isso porque, nos termos da já pacificada jurisprudência do STF, não há como se conceber outro efeito jurídico válido ao reconhecimento da nulidade de contratação de empregado pela Administração Pública sem concurso público que não a subsistência do direito do trabalhador ao recebimento dos salários referentes ao período laborado e aos respectivos depósitos do FGTS. 



    Essa orientação foi ratificada no julgamento do tema 308 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 5.11.2014. Confira-se, a propósito, a ementa do mencionado precedente:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido”. (grifo nosso)



    Cito ainda, a decisão proferida nos autos do RE 765.320/MG que, em sede de embargos de declaração, esclareceu que a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88, não se restringe às relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21.9.2017). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais para cassar a condenação ao pagamento de férias-prêmio.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente